Tribunal: TJDFT
Processo: 0705515-44.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. COMPANHEIRA E ENTEADO. LESÃO CORPORAL (DUAS VEZES). AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO ACERVO PROBATÓRIO E PELOS LAUDOS PERICIAIS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PREPONDERÂNCIA SOBRE A AGRAVANTE DO ART. 61, INC. II, ALÍNEA “H”, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Quando as provas colhidas nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e de ameaça, todos em contexto de violência doméstica, a condenação deve ser mantida, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. Nas infrações penais praticadas no âmbito familiar e doméstico, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente quando ratificada por outros elementos de prova, em especial, pelo laudo pericial e pelas testemunhas presenciais.
3. A atenuante da confissão espontânea, de natureza subjetiva, está relacionada à personalidade do agente e, nos termos do art. 67 do Código Penal, deve preponderar sobre a agravante de natureza objetiva prevista no art. 61, inc. II, alínea “h” (crime cometido contra criança e contra mulher grávida) do mesmo diploma, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.